Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado elucidou explícita e especificamente a questão atinente à adequação fática e legal do provimento que estabeleceu a multa diária, evidenciando que a penalização se destina a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, qual seja, o fornecimento de medicamento INFLIXIMABE, essencial à embargada, que apresenta doença de Behçet com acometimento neurológico e oftalmológico grave. Logo, o acesso ao medicamento não deve ser negado ou adiado.
4. O valor da multa diária não se mostrou excessivo, pois teve como finalidade dar efetividade a decisão judicial e, consequentemente, coibir a infringência a direito da paciente.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.